Tribunal: TJDFT
Processo: 0701829-24.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701829-24.2019.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. EMBARGADO: JOSE DA SILVA VIANA, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Sul América Seguro Saúde S.A. (ID no 17333665, págs. 1-8) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pela ora embargante (ID no 17173191). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e José da Silva Viana para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 21 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO